Tribunal: TJMT
Processo: 1017560-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017560-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Fiança, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENIVAN SILVA COSTA - CPF: 016.920.481-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVETE DE QUADROS - CPF: 068.150.241-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E INJURIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Benivan Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
29.7.2023
pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13) e injúria (CP, art. 140), com as implicações da Lei n. 11.340/06,
oportunidade em que, após a realização da audiência de custódia, a autoridade judiciária concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança.

Ressalta que o paciente permanece custodiado, já que não tem condições financeiras de recolher fiança no valor estipulado, razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos do art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Diante de tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a soltura do paciente, independentemente do pagamento de fiança, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (Id. 177145167).

Juntou documentos (Id. 177145168).

O pedido de liminar foi por
deferido
durante o plantão judiciário, pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador Marcos Machado (Id. 177193189).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 180220163).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 180592670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Benivan Silva Costa
foi preso em flagrante, no dia
29.7.2023
, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13) e injúria (CP, art. 140), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Realizada audiência de custódia, verificando a desnecessidade de manutenção da medida prisional, o juízo de origem concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Contra a referida decisão se insurge o beneficiário, porquanto o valor arbitrado afigura-se desproporcional à sua realidade econômica, argumentando que a impossibilidade de recolher o valor arbitrado a título de fiança não pode ser considerada suficiente à manutenção do cárcere provisório, o que evidenciaria o constrangimento ilegal.

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4o), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Na hipótese, o paciente declarou auferir renda mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), residir em imóvel alugado, não possuir patrimônio móvel ou imóvel, além de ter dois filhos em tenra idade (
“duas meninas, sendo uma de cinco anos e a outra de dois anos, vivem com o interrogado”
), e está representado pela Defensoria Pública estadual.

Com a devida vênia, a fiança arbitrada no caso em espeque não me parece ser a medida mais adequada ao caso, principalmente se considerada a situação econômica do paciente e a ausência de demais elementos indicativos de sua eventual periculosidade, razão pela qual entendo que a pretensão deduzida na prefacial merece acolhimento.

A falta de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter o beneficiário em cárcere, porquanto, além de não preenchidas as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de
hipossuficiência

econômica
do segregado, consoante inteligência do
art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no
HC
n. 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3.11.2020)
.

Portanto, ausentes as hipóteses legais a legitimarem a custódia cautelar, o paciente não poderá permanecer segregado apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para exonerar o paciente
Benivan Silva Costa
, do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023